Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0711965-81.2022.8.07.0004 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os DOCUMENTOS juntados às CONTRARRAZÕES (id. 63727524- 63727535). Intime-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator